Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-69.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da parte autora da ação monitória afastando o indeferimento da petição inicial e reconhecendo a suficiência dos documentos apresentados para o ajuizamento da demanda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A decisão embargada enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos e fáticos relevantes.
4.A divergência entre a tese do embargante e a adotada pelo colegiado não configura omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o mérito da decisão.
5.Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “O inconformismo do embargante volta-se contra tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar. Contudo, os aclaratórios não se prestam à revisão do mérito da decisão.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025.